Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. NATUREZA. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ILEGALIDADES. CONFIGURAÇÃO.
1. É de mútuo o negócio jurídico de empréstimo de dinheiro que obriga o mutuário a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade nos termos do art. 586 do Código Civil.
2. A prestação de informação nos contratos de empréstimos é obrigação legal das instituições financeiras e deve ser dirigida ao consumidor de maneira adequada e clara sobre os diversos aspectos do serviço. Exige-se que a informação esclareça os parâmetros legais para o cumprimento das respectivas prestações como, por exemplo, taxa de juros remuneratórios, juros de mora e tributos incidentes.
3. O negócio jurídico anulado impõe que as partes retornem ao estado anterior a sua celebração nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. Apelação desprovida.